Tribunal: CARF
Processo: 10580.728938/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PLENA.
Compete à União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sendo que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição da República, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e no Código Tributário Nacional.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Ministério Público ou da Magistratura do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RE N° 855.091/RS REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728938/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.410 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MARILIA LOMANTO VELOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
PLENA.
Compete à União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, sendo que a atribuição constitucional de competência tributária
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas
na Constituição da República, nas Constituições dos Estados e nas Leis
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e no Código Tributário
Nacional.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público ou da Magistratura do
Estado da Bahia, denominadas “diferenças de URV”, por falta de previsão
legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RE
N°
855.091/RS
REPERCUSSÃO
GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728938/2010-48
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO
PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do
oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios/compensatórios e exclusão da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-28.393 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA - DRJ/SDR
(e.fls. 124/130), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF), relativo aos anos-calendário de 2005 e 2006, no valor total,
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

consolidado em 09/09/2010, de R$ 79.196,63, com ciência por via postal em 21/09/2010,
conforme o “Aviso de Recebimento” de e.fl. 29.
O lançamento tributário decorre da apuração de rendimentos classificados
indevidamente como isentos/não tributados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF). De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do Auto de Infração (e.fls. 2/10), a contribuinte classificou indevidamente como
Isentos/Não Tributáveis os rendimentos auferidos a título de "DIFERENÇA DA URV" pagos
pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Tais rendimentos decorrem de diferenças de
remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor -
URV em 1994, reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a
dezembro de 2006, com base na Lei Complementar (LC) Estadual n° 20, de, de 08 de setembro
de 2003, do Estado da Bahia. Ainda acorde a Descrição dos Fatos, essas diferenças teriam
natureza eminentemente salarial e, consequentemente, sujeitas à tributação do imposto sobre a
renda, conforme disposto nos arts. 43 e 114 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento pela fonte pagadora para sujeitá-lo, ou não,
à incidência do imposto.
Assevera a autoridade fiscal lançadora, que a LC Estadual n° 20, de 2003 (do
Estado da Bahia), estabelece, entre outros comandos, que a verba em questão seria de natureza
indenizatória, entretanto, pondera que:
A única interpretação possível em harmonia com o ordenamento jurídico nacional e em
especial com nosso sistema tributário, é a de que esta lei disciplina aquilo que é
pertinente à competência do Estado, em nada alterando a legislação do Imposto de
Renda, de competência da União.
Não poderiam os Estados Federados versarem sobre o que não se lhes foi
constitucionalmente outorgado, seja para criar, seja para isentar tributo em respeito aos
limites impostos às competências tributárias dispostas na Carta Magna de 1988.
As diferenças recebidas pelo sujeito passivo têm natureza eminentemente salarial, e
conseqüentemente são tributadas pelo Imposto de Renda, conforme disposto nos arts. 43
e 114 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN),
sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento para sujeitá-lo ou não à incidência
do imposto.
Ademais, o CTN dispõe, no art. 111, que se interpreta-literalmente a legislação
tributária pertinente à outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa
Física são as expressamente especificadas no art. 39 do Decreto n° 3.000, de 1999
(RIR/99), no qual não consta relacionado como isento as diferenças salariais
reconhecidas posteriormente, ainda que recebam a denominação de "indenização" ou
"valores indenizatórios".
Assim, resta claro que os valores recebidos pelo sujeito passivo em virtude de
diferenças de remuneração ocorridas na conversão de Cruzeiro Real para a URV em
1994, denominadas "Valores indenizatórios de URV", são tributáveis.
Esclarece ainda a fiscalização que:
- para apuração do imposto devido foram considerados os valores das diferenças
salariais devidas (URV), incluindo atualização e os juros, mensalmente distribuída no período de
abril de 1994 a agosto de 2001, conforme planilha de cálculo apresentada pelo sujeito passivo
denominada "Cálculo da diferença de URV - Abril de 1994 a Agosto de 2001", levando-os à
tributação com base na alíquota vigente à época, apurando o valor total do imposto devido, que
foi divido pelos três anos em que ocorreu o recebimento, janeiro de 2004 a dezembro de 2006, já
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

que toda a diferença salarial devida a título de URV foi efetivamente recebida ao longo desses 3
anos.
- não foram considerados para apuração do imposto devido as diferenças salariais
devidas que tinham como origem o 13' salário, por serem de tributação e responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora, e as diferenças salariais com origem no abono de férias (conversão
de férias), que apesar de tributáveis, não poderá ter o seu crédito tributário correspondente
constituído por força do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, com redação dada pela
Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, combinado com o despacho do Ministro da Fazenda
publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprova o Parecer PGFN/CRJ/N° 2140/2006.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
31/104), onde principia afirmando que a classificação indevida dos rendimentos, apontada no
Auto de Infração, relaciona-se, exclusivamente, com valores recebidos a título de Unidade
Referencial de Valor (URV), não tendo havido qualquer incorreção na classificação dos
rendimentos, posto que o enquadramento de tais receitas, como isentas de tributação pelo
imposto sobre a renda, encontrar-se-ia em perfeita consonância com a legislação instituidora de
tal verba indenizatória. Acrescenta ser servidora pública estadual e que, segundo a legislação que
regulamenta o Imposto sobre a Renda, caberia à fonte pagadora dos rendimentos, no caso o
Estado da Bahia, e não à autuada, o dever de retenção do referido tributo. Assim, se a fonte
pagadora não fez tal retenção, e ainda mais, a levou a informar tal parcela como isenta, porque
de natureza indenizatória, segundo a própria legislação estadual, que aduz evidentemente gozar
de presunção de validade, não teria qualquer responsabilidade pela infração apontada no
lançamento. Alega, a inexistência de conduta, por ela praticada, hábil à aplicação da penalidade
que lhe é imputada, sendo de responsabilidade exclusiva do estado da Bahia a suposta infração
(multa) e juros de mora decorrentes. “Também é advogada a necessidade de recálculo do
lançamento: “...levando em conta a situação da autuada, em mira todas as verbas recebidas no
exercício, bem como considerando todas as despesas e deduções cabíveis, resultando em um
valor de imposto de renda de R$ 24.784,61. Defende ainda ser pacífico entendimento segundo o
qual a União seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual, posto que
além de competir ao estado tal retenção, seria do próprio estado a renda proveniente de tal
recolhimento. Dessa forma, conclui: “A União, não tem legitimidade para receber e cobrar o
valor do imposto incidente na fonte que não foi objeto de retenção pelo Estado membro, pois a
Carta Magna estabelece que a legitimidade da União é apenas sobre o que exceder ao valor
incidente na fonte, pois quanto ao valor incidente na fonte, a legitimidade pertence ao Estado. O
direito resultante do artigo 157, I da Constituição Federal é pleno e incondicionado, atingindo o
valor total resultante da incidência na fonte.
Em sequência, é suscitada pela recorrente suposta quebra do princípio da
capacidade contributiva. em tópico intitulado: “Quebra do Princípio da Capacidade Contributiva
e Apropriação de Vantagem. A Ilegalidade e Torpeza”. Advoga ainda a recorrente que, sendo
membro do Ministério Público do Estado da Bahia, quem lhe paga é o Estado da Bahia, assim,
considera que tanto o Estado, quanto o Ministério Público deveriam ser os responsáveis pela
emissão e declaração de classificação da verba recebida, sem que lhe pese qualquer
responsabilidade, pois nada teria declarado ou classificado, limitando-se a informar do modo
como repassado pelo seu empregador pagador. Reitera não ter deixado de apresentar os
rendimentos à Administração Tributária e o fazendo de acordo com a classificação efetuada pela
fonte pagadora. Assim, se a fonte pagadora não fez a retenção, e ainda mais, a levou a informar
tal parcela como isenta, porque de natureza indenizatória, segundo a própria legislação estadual,
que aduz evidentemente gozar de presunção de validade, não teria qualquer responsabilidade
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

pela infração apontada no lançamento. Alega portanto, a inexistência de conduta, por ela
praticada, hábil à aplicação do que lhe é imputado, sendo de responsabilidade exclusiva do
estado da Bahia a suposta infração, sob argumento de que: “O responsável tributário é o sujeito
passivo indireto da obrigação tributária. Ele não é vinculado diretamente com o fato gerador,
mas por imposição legal, é obrigado a responder pelo tributo. Exemplo: o empregador que
recolhe na fonte o IRPF de seu empregado, no caso o Ministério Público do Estado da Bahia,
fonte pagadora.”
Em continuidade, volta a ser invocada a natureza indenizatória das parcelas
recebidas, por ser tratar de valores relativos a diferença de URV, paga em decorrência de ação
judicial. Advoga não ter partido dela (recorrente) qualquer identificação ou classificação das
verbas recebidas: “ O acordo para o pagamento das diferenças de remuneração do impugnante
que ocorreram quando houve a conversão de Cruzeiro Real para URV, em 36 parcelas, para os
membros do Ministério Público do Estado da Bahia, se deu através da Lei Estadual
Complementar no 20, não correspondendo a qualquer permuta do trabalho/serviço por moeda, o
que configuraria a natureza salarial. Complementa que, não por outro motivo, o Supremo
Tribunal Federal (STF), teria editado a Resolução no 245, com o propósito de conferir tratamento
definitivo à controvérsia, deixando claro que se cuidaria de verba indenizatória o abono
conferido aos magistrados federais em razão das diferenças de URV, e por esse motivo isentas
da contribuição previdenciária e do imposto sobre a renda. Nesse ponto, é suscitada violação do
princípio constitucional da isonomia. Afirma a recorrente que tal princípio estaria sendo violado
ao se promover ações fiscais apenas contra magistrados e membros do Ministério Público do
Estado da Bahia: “Diga-se mais, seria uma ofensa dupla, pois, além de dispensar tratamento
diferenciado entre os membros da Magistratura Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais,
em face de situações fáticas iguais, referentes à não tributação de verba de mesma natureza, ou
seja, natureza indenizatória similar do mesmo fato - reposição do percentual de 11,98% aos
vencimentos dos magistrados federais e promotores de justiça, estaria também dispensando
tratamento não isonômico entre os membros do Ministério Público da União e Estadual.”
Em tópico intitulado “5- Da Exclusão de Parcelas Isentas e de Tributação
Exclusiva”, defende a contribuinte a exclusão da base de cálculo do lançamento de valores que
afirma recebidos a título de 13o salário e férias indenizadas (abono de férias), por se tratarem de
rendimentos isentos e/ou não tributados: “Como o Ministério Público do Estado da Bahia tratou
todo o valor pago como indenização isenta de imposto de renda, constando-as, certamente por
falta de espaço, no item 7 das observações, não especificou essas parcelas nos outros campos
específicos dos informes anuais dos exercícios.” Outra linha de defesa é no sentido de que não
haveria incidência de Imposto sobre a Renda sobre os juros moratórios/compensatórios e
atualização monetária. Sustenta assim, pela eventualidade, caso se entenda como tributável o
valor decorrente do recebimento da indenização de URV, não haveria que se falar em tributação
dos juros e atualização monetária incidentes sobre tal pagamento, diante de sua indubitável
natureza indenizatória, de acordo com jurisprudência que cita. Também se requer a exclusão da
multa de ofício aplicada (multa de 75% do imposto apurado), haja vista entender não restar
comprovada a existência de qualquer tipo de infração, posto que as declarações prestadas foram
baseadas em lei estadual, haja vista ter procedido de boa-fé e de acordo com as informações
recebidas pela fonte pagadora; da mesma forma, quanto aos juros de mora cobrados sobre o
valor do imposto lançado, que considera indevidos.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. O acórdão exarado apresenta a seguinte
ementa:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
A interessada interpôs recurso voluntário (e.fls. 133/229), onde, em tópico
intitulado “Classificação Rendimentos Referentes à Parcela de URV na Declaração de Imposto
de Renda de Pessoa Física”, traça histórico relativo ao valores por ela recebidos e sua natureza.
Reforça ter sido a própria fonte pagadora quem lhe entregou a recomposição devida e ao fazer
essa entrega lhe disse a que título a verba estava sendo paga, ou seja, de natureza indenizatória e,
sendo assim, isenta de imposto de renda, seguindo a Administração Pública, o entendimento da
lei complementar estadual (LC do Estado da Bahia no 20, de 2003). Citando julgados deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e parecer elaborado por jurista, volta a
defender a natureza indenizatória, e não tributável pelo IRPF, das verbas recebidas a título de
diferença de URV. Advoga ainda, com esteio no referido parecer, que a Administração
Tributária Federal não teria “...legitimidade para, unilateralmente e na esfera administrativa,
afastar a qualificação jurídica da verba prevista na Lei Complementar n. 20/2003 e na Lei n.
8.730/2003, ambas do Estado da Bahia, "pois as leis estaduais gozam de presunção de
constitucionalidade que só poderia ser afastada por medida judicial pertinente. A
desconsideração administrativa e unilateral só poderia ocorrer se o preceito fosse
manifestamente teratológico o que não se dá no caso concreto."e que seria de titularidade
exclusiva do Estado, não havendo legitimidade subsidiária da União, o imposto sobre a renda
incidente na fonte sobre os rendimentos e demais pagamentos efetuados a seus agentes. Em
continuidade, caso mantido o lançamento, requer a contribuinte que, a se admitir qualquer
autuação, que se considere como valor passível de cobrança, não aqueles lançados no auto de
infração, mas, que se refaça a conta de autuação, levando em conta a situação do autuado, em
mira com todas as verbas recebidas em cada exercício, bem como considerando todas as
despesas e deduções cabíveis. Também requerida a aplicação, às verbas recebidas, dos comandos
da Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a apuração e
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente.
Argumenta ainda a autuada, que o acórdão recorrido teria deixado de apreciar
pontos abordados na impugnação, o que caracterizaria supressão de instância administrativa,
com violação ao seu direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. No que se
refere a suposta falta de enfrentamento de todos os pontos abordados na peça impugnatória,
afirma que não teriam sido apreciadas as questões suscitadas na impugnação relativas à falta de
legitimidade da União para cobrar imposto de renda, que aduz pertencer, por determinação
constitucional, ao Estado, assim como, questão acerca da quebra da sua capacidade contributiva;
o que representaria negativa do direito de petição, assegurado no artigo 59, XXXIV, da
Constituição da República. Isso posto, requerendo a reabertura da via da primeira instância, para
análise e decisão de tais questões, passa a discorrer sobre tais temas, em tópicos preliminares
intitulados: “Ilegitimidade Ativa da União para Cobrar o Valor do Imposto de Renda Incidente
na Fonte Que Não Foi Objeto de Retenção Pelo Estado Membro” e “Quebra do Princípio da
Capacidade Contributiva e Apropriação de Vantagem. A Ilegalidade e Torpeza.”
Adentrando no mérito, volta a defender a natureza indenizatória das diferenças da
URV, que possuiria caráter apenas compensatório, e consequente não incidência do imposto
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

sobre a renda, por não possuírem viés salarial e não se subsumirem ao conceito de renda e
proventos de qualquer natureza previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966). Afirma não se caracterizar aumento patrimonial: “...mas
apenas indenização em pecúnia, na ausência de outra forma possível de reparação do dano, que
por omissão a Administração causou ao impugnante, e por isso não sujeita à tributação, não se
enquadrando nas hipóteses de incidência, descritas no artigo 43 do CTN”. Reitera que, não por
outro motivo, o STF, teria editado a Resolução no 245, com o propósito de conferir tratamento
definitivo à controvérsia, deixando claro que se cuidaria de verba indenizatória o abono
conferido aos magistrados federais em razão das diferenças de URV, e por esse motivo isentas
da contribuição previdenciária e do imposto sobre a renda. Verbas essas que: “Não se pode
questionar que essas pagas administrativamente a toda a Magistratura Federal (inclusive aos
Ministros do STF) e Ministério Público da União.”
Ressalta a recorrente que os pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, PGFN nos 529/2003 e 923/2003, trazem referências diretas à situação da Magistratura
Federal e do Ministério Público Federal, onde leis específicas federais preveem o abono variável
- diferenças de URV-, e posterior resolução do STF (a já citada Resolução 245), teria deixado
explícito que tais verbas eram indenizatórias, dessa forma, entende que: “Por óbvio igual
aplicação deve ser dada ao Ministério Público Estadual, eis que a concessão para somente
alguns daqueles que receberam a MESMA VERBA ( isso é fato), seria odiosa, porque
pessoalmente direcionada, consagrando-se em um verdadeiro privilégio fiscal.” Aduz assim, a
ocorrência de queda do princípio constitucional da isonomia, sendo necessária e impositiva a
equiparação do tema, tanto para as verbas recebidas pela magistratura e Ministério Público
federais, quanto para as auferidas pela magistratura e Ministério Público estaduais. Nesse ponto,
cita e reproduz ementa de voto da Ministra Eliana Calmon (do Superior Tribunal de Justiça), no
Recurso Especial no 21 .187.109-MA(2010/0057025-9.
Também é advogada a necessidade de reforma do lançamento, sob argumento de
que a autoridade lançadora teria se utilizado de alíquotas incorretas nos respectivos períodos de
apuração do imposto, tomando por base as tabelas que afirma disponíveis na página eletrônica da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), na rede mundial de computadores.
Afirma que: “Pela tabela constante do auto, no ano de 1994 a alíquota que deveria ser
utilizada, de acordo com a tabela progressiva da Receita Federal, a que está disponível no site
da Receita Federal, era de 25%, no entanto no cálculo apresentado, a autoridade fiscal se valeu
da alíquota de 26,6%. Em 1998, se utilizou de 27,5% ao invés de 25%, de acordo com a referida
tabela.” Reitera ainda a aplicação, às verbas recebidas, dos comandos da Instrução Normativa
RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a apuração e tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente. Ainda no que se refere ao cálculo do imposto lançado,
afirma que não teriam sido consideradas, na apuração do imposto, as deduções cabíveis, de
acordo com as normas de regência do IRPF, limitando-se à aplicação da alíquota de 27,5% sobre
todo o rendimento recebido ao final de cada ano, como se tivesse sido pago em parcela única.
Em tópico intitulado: “Da Exclusão de Parcelas Isentas e de Tributação Exclusiva
– Dos valores relativos a 13o salários e férias indenizadas”; alega a recorrente que a decisão de
primeira instância teria aduzido que tais parcelas não foram inclusas no lançamento fiscal.
Afirma que tal conclusão não merece prosperar: “...pois o Ministério Público do Estado da
Bahia tratou todo o valor pago, URV e as verbas em comento, como indenização isenta de
imposto de renda, constando-as, certamente por falta de espaço, no mesmo item das
observações, não especificando essas parcelas nos outros campos específicos dos informes
anuais dos exercícios, o que levou à autuação desses valores, 13° salário e férias indenizadas,
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

que são respectivamente isentos e sujeito a tributação exclusiva, o que levou a autoridade fiscal
a considerá-los indevidamente no cálculo do suposto imposto, tabela já apresentada na
impugnação e que ora se junta mais uma vez.” Requer assim a exclusão de tais parcelas, caso
mantida a autuação.
Advoga ainda a recorrente que, sendo membro do Ministério Público do Estado
da Bahia, quem lhe paga é o Estado da Bahia, assim, considera que tanto o Estado, quanto o
Ministério Público deveriam ser os responsáveis pela emissão e declaração de classificação da
verba recebida, sem que lhe pese qualquer responsabilidade, pois nada teria declarado ou
classificado, limitando-se a informar do modo como repassado pelo seu empregador pagador.
Reitera não ter deixado de apresentar os rendimentos à Administração Tributária e o fazendo de
acordo com a classificação efetuada pela fonte pagadora. Assim, se a fonte pagadora não fez a
retenção, e ainda mais, a levou a informar tal parcela como isenta, porque de natureza
indenizatória, segundo a própria legislação estadual, que aduz evidentemente gozar de presunção
de validade, não teria qualquer responsabilidade pela infração apontada no lançamento. Alega
portanto, a inexistência de conduta, por ela praticada, hábil à aplicação do que lhe é imputado,
sendo de responsabilidade exclusiva do estado da Bahia a suposta infração, sob argumento de
que: “O responsável tributário é o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. Ele não é
vinculado diretamente com o fato gerador, mas por imposição legal, é obrigado a responder
pelo tributo. Exemplo: o empregador que recolhe na fonte o IRPF de seu empregado, no caso o
Ministério Público do Estado da Bahia, fonte pagadora.” Invoca o princípio da boa-fé,
afirmando que apenas lhe caberia obedecer aos termos e enquadramento legais dos créditos
recebidos a titulo de diferença da URV, percebendo os créditos e lhes declarando ao fisco federal
exatamente no título percebido, ou seja, verba indenizatória, fora do campo de tributação do
imposto sobre a renda. Dessa forma, havendo divergência de entendimentos, entre a lei estadual
e o fisco federal, não poderia pesar tal ônus à recorrente, “...já que nada criou, apenas informou
o que lhe foi informado, pela sua fonte pagadora, a quem incumbia fazer a correta classificação
da verba e posterior retenção do imposto, nos termos da Lei Estadual Complementar Estadual
n°- 20/2003.” Nesse mesmo diapasão, caso vencida nos argumentos contrários à manutenção do
lançamento, entende que devem ser excluídos da autuação a multa de ofício e os juros de mora
incidentes sobre o imposto lançado, a teor do disposto no parágrafo único, do art. 100 do CTN.
Volta a invocar a aventada boa-fé e ausência de fraude, simulação ou conluio, tendo sido
induzida a erro, pelos termos da citada lei complementar, que não foi declarada inconstitucional
e, portanto, servindo de substrato para a recorrente prestar informações dos seus rendimentos à
Receita Federal. Nessa mesma linha, defende a não incidência do imposto sobre a renda sobre os
juros moratórios e a atualização monetária que incidiram sobre as verbas recebidas. Sustenta que,
pela eventualidade, ainda que se entenda como tributável o valor do recebimento da indenização
de URV, não haveria que se falar em tributação de tais valores, diante de sua indubitável
natureza indenizatória, de acordo com jurisprudência que cita, sob pena de verdadeiro confisco,
que seria constitucionalmente vedado.
Ao final, requer a recorrente a reforma da decisão de primeira instância, com
cancelamento do débito fiscal ou, caso mantida a autuação, que sejam considerados os demais
argumentos precedentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
30/11/2011, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 239 . Tendo sido o recurso protocolizado
em 12/12/2011, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador/BA (e.fl. 204), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Alegação de falta de apreciação no julgamento de piso de matéria impugnada
Afirma a recorrente que o acórdão recorrido teria deixado de apreciar pontos
abordados na impugnação, o que caracterizaria supressão de instância administrativa, com
violação ao seu direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, mediante os
seguintes argumentos:
Ressalte-se que a decisão hostilizada não enfrentou as questões suscitadas pela
recorrente na impugnação relativas à falta de legitimidade da União para cobrar imposto
de renda que pertence, por determinação constitucional, ao Estado, limitando-se nesse
ponto a afirmar, a citar que a competência é exclusiva da União, pois se trataria, em
tese, de imposto de renda de pessoa física e não de IRRF, que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia, sem fundamentar sua afirmação, ao teor do artigo
93, sem enfrentar a questão, violando o artigo 50, LIV, LV e 93, IX da Constituição
Federal.
Tampouco enfrentou a questão alegada acerca da quebra da capacidade contributiva da
recorrente, o que representa negativa do direito de petição, assegurados a todos, no
artigo 50, XXXIV, a, da nossa Carta Magna, ao elencar os direitos e garantias
fundamentais do indivíduo.
(...)
Destarte, em face da supressão de instância ocorrida, a solução correta para o caso é
reabrir ao contribuinte todas as instâncias de julgamento, fazendo voltar o processo à
instância originária, para que a recorrente possa formular e ver decidida, em cada uma
delas, suas alegações contra o lançamento efetuado.
Verifica-se que a recorrente se contradiz ao afirmar a falta de enfrentamento do
tema atinente a suposta ilegitimidade ativa da união para cobrar o valor do imposto de renda
incidente na fonte que não foi objeto de retenção. Afirma a própria recorrente, no excerto acima
reproduzido, que a autoridade julgadora limitou-se a citar que a competência é exclusiva da
União, pois se trataria, em tese, de imposto de renda de pessoa física e não de IRRF, que deixou
de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Ora, dúvida portanto não há de que houve
efetiva manifestação, no acórdão recorrido, quanto ao referido tema, de forma que a insatisfação
da recorrente, de fato, seria por suposta falta de fundamentação. Sem razão assim a recorrente,
uma vez que a decisão relativa a tal tópico encontra-se devidamente fundamentada nos seguintes
termos (e.fl. 128):
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à
tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se
refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao
IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a
exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da
competência exclusiva da União.
Quanto ao tema “Quebra da Capacidade Contributiva”, analisando a peça
impugnatória, especificamente nas e.fls. 47/50, verifica-se que a então impugnante apresenta
uma série de argumentos desconexos, voltados para o seu direito ao recebimento das diferenças
de URV, mas que não desembocam em uma efetiva defesa relativa ao lançamento. Confira-se:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

III.
QUEBRA
DO
PRINCIPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
E
APROPRIAÇÃO DE VANTAGEM. A ILEGALIDADE E TORPEZA.
Hugo de Brito Machado, em atenção a decisão proferida no Resp. 538137 RS, em
especial ao seu Relator, Ministro José Delgado, que tratava de caso igual ao presente,
em que o Estado não pagou adequadamente os 11,98% na conversão para a URV,
obrigando a parte a procurar o judiciário ao longo de dez anos, para receber o que
deveria ser pago mensalmente, afirma:
(...)
A hipótese presente é exatamente esta, pois o fisco deseja receber o imposto com multa
e juros que, resultará, certamente, maior que o valor recebido pelo contribuinte.
Continua o jurista asseverando:
(...)
O Estado da Bahia não cumpre a lei. Se o fizesse, os 11,98% não acarretaria incidência
do imposto de renda, ou, se incidência houvesse o contribuinte deveria ser beneficiado a
parcela de isenção. Por isso, não é justo nem legal que o Estado moroso venha tirar
proveito da sua ilegalidade e, assim, beneficiar-se com o acréscimo que se dará ao
tributo com a multa, juros e correção. Cabe, aqui, a sugestão do jurista:
(...)
Simplificando, embora se possa afirmar que o Estado e a União não se juntaram para
extorquir o contribuinte, o fato é que, de forma transversa o Estado Membro devedor da
obrigação mensal de retenção não exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o
dever de pagar mais imposto; conseqüentemente o Estado fraudador da legislação se
beneficia com os acréscimos que sua inação causou.
O mesmo tribunal já houvera antes apreciado a mesma questão no agravo de
instrumento 599264488, em sessão de 30.06.99:
(...)
Lançar o tributo nos termos da autuação gera quebra da capacidade contributiva do
signatário.
Conforme se verifica, de fato, ao final do tópico acima reproduzido, há uma
invocação ao princípio da capacidade contributiva, mas relativamente ao lançamento, apenas se
há menção expressa contrária ao lançamento da multa de ofício e dos juros de mora, que foram
tratados no acórdão recorrido e devidamente fundamentada a decisão de sua manutenção.
Não se caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela jurisprudência que o
órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte. Mas
somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Nesse sentido os seguintes
julgados do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Nesse mesmo sentido reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEORIA
DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA
MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte
quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não
ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
No presente caso. não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos, ou
tese, postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto aos itens objetados pela contribuinte. Nos termos demonstrados, a decisão da autoridade
julgadora de primeira instância encontra-se plenamente fundamentada, sendo que, na peça
recursal a recorrente demonstra completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser
acatada tal preliminar de nulidade da decisão de piso.
Mérito
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração relativo ao IRPF, tendo em vista
a reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, de verba
correspondente a diferenças de remuneração verificadas quando da conversão de Cruzeiro Real
para a Unidade Real de Valor, na implantação do processo de estabilização econômica do Brasil,
que ficou conhecido como “Plano Real”. Rendimentos esses recebidos do Ministério Público do
Estado da Bahia, sob o título de "Valores Indenizatórios de URV", conforme previsto na Lei
Complementar do Estado da Bahia, n° 20, de 08 de setembro de 2003. Também foi solicitada a
exclusão da base de cálculo dos valores relativos a 13o salários e férias indenizadas, por se tratar,
respectivamente, segundo a recorrente, de rendimentos isento e sujeito a tributação exclusiva.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente invoca, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

que se reconhece a natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de
apreciação nas páginas seguintes.
Cumpre ainda esclarecer, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei ou inconstitucionalidade.
O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Afastam-se assim, alegações atinentes
a suposta quebra de princípios constitucionais, tais como da capacidade contributiva e isonomia.
Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Pleiteia a recorrente a exclusão da base de cálculo da presente autuação de valores
relativos a 13o salários e férias indenizadas, que não teria sido acatada no julgamento de piso.
Afirma que a decisão de primeira instância teria considerado que tais parcelas não foram inclusas
no lançamento fiscal, o que, segundo entende a autuada, não mereceria prosperar, pois o
Ministério Público do Estado da Bahia tratou todo o valor pago, URV e as verbas em comento,
como indenização isenta de imposto de renda, constando-as, certamente por falta de espaço, no
mesmo item das observações, não especificando essas parcelas nos campos específicos dos
informes anuais dos exercícios.
Consta expressamente do Auto de Infração, na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)”, que não foram considerados para apuração do imposto devido as
diferenças salariais devidas que tinham como origem o 13o salário e as diferenças salariais com
origem no abono de férias (conversão de férias). Confira-se inclusive a motivação para não
inclusão de tais rubricas (e.fl. 5):
Não foram considerados para apuração do imposto devido as diferenças salariais
devidas que tinham como origem o 13' salário, por serem de tributação e
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, e as diferenças salariais com origem no
abono de férias (conversão de férias), que apesar de tributáveis, não poderá ter o seu
crédito tributário correspondente constituído por força do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19
de julho de 2002, com redação dada pela Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
combinado com o despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de
novembro de 2006, que aprova o Parecer PGFN/CRJ/N° 2140/2006.
Sem razão a contribuinte, pois, conforme demonstrado não houve inclusão dos
valores relativos a férias e 13o salário na base de cálculo do imposto apurado.
A recorrente apresenta uma série de argumentos quanto: à existência de lei
complementar estadual, atribuindo a natureza indenizatória e não sujeita à incidência do IRPF
das verbas recebidas; violação ao princípio constitucional da isonomia; ilegitimidade ativa da
União para a cobrança do tributo no presente caso, por se tratar de pagamentos realizados pelo
Estado da Bahia. Tais matérias não são estranhas a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), tendo sido objeto de diversos pronunciamentos pelas turmas ordinárias,
extraordinárias, assim como, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). Nesse sentido,
o voto do eminente Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, proferido na CSRF, no Acórdão
9202-008.806, de 24/06/2020, que ora trago à colação e adoto como minhas razões de decidir:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de "Valores Indenizatórios de URV", em decorrência da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente
possibilitar ao contribuinte o recebimento de verbas de índole salarial, portanto de
natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
n° 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei n° 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN n° 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

Entretanto, a Resolução n° 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei n° 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Além disso, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União, tampouco os órgãos de
julgamento administrativo.
Com o advento do Parecer PGFN/N° 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis n°s 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da
Lei n° 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução n° 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença
de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial.
Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto da Ministra
Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável tratado na
Resolução e as diferenças de URV:
"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV - VERBA PAGA EM ATRASO - NATUREZA REMUNERATÓRIA -
RESOLUÇÃO 245/STF - INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica
ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga
omnes, de modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo
ou extintivo de direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do STF, em decisão no Recurso
Extraordinário n.° 471.115:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de
renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada
na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se
aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso Extraordinário n.°
471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como se estender o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II do art. 111 do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, em ofensa ao § 6° do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176 do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Conforme restou assentado no julgado acima, o objetivo da lei do estado da Bahia
foi possibilitar à contribuinte o recebimento de verbas de índole salarial, portanto, de natureza
tributável. Dessa forma, configura-se clara hipótese de acréscimo patrimonial ensejador da
tributação do IRPF, conforme previsto nos arts. 43 do CTN e 2o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988. Também foi evidenciado que a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos
de decisão judicial, e que o Parecer PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconheceu a natureza
indenizatória do abono concedido aos Magistrados Federais e Ministério Público da União,
acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória, especificamente para aquele abono,
sendo que referida resolução excluiu do abono a verba referente à diferença de URV, de forma
que esta não tem natureza indenizatória, possuindo caráter tipicamente remuneratório. Nesse
mesmo sentido os seguintes julgados deste Conselho: Acórdãos CSRF nos 9202-004.194, 9202-
004.230, 9202-006.361, 9202-006.365, 9202-007.055, 9202-008.807, 9202-009.164, entre
outros.
Alega a recorrente, que o comando do art. 3o da lei complementar estadual da
Bahia trata os rendimentos objeto da autuação como de caráter indenizatório e, por
consequência, isentos ou não tributáveis. Também foi arguida a ilegitimidade ativa da União
para a cobrança do IRPF no presente caso, por se tratar de cobrança decorrente de rendimentos
pagos pelo Estado da Bahia, cabendo assim ao referido ente estatal o produto da arrecadação do
imposto sobre os rendimentos pagos, a teor do comando do art. 157, inc. I, da Constituição da
República. Mais uma vez não lhe assiste razão.
O imposto sobre a renda é um tributo federal e obviamente regido pela legislação
federal, de forma que inaplicável o comando de lei dos estados ao referido imposto. Assim, o
normativo do Estado da Bahia não possui efeito tributário para a análise do imposto em questão.
Preceitua a Constituição da República, no art. 150, § 6.o, que a concessão de subsídios ou
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

isenções compete exclusivamente ao titular da competência tributária para instituição do tributo,
sendo vedada a isenção heterônoma. Destaque-se que a inaplicabilidade da citada lei estadual
não decorre de um juízo de inconstitucionalidade, e sim, de interpretação sistemática das normas,
tendo em vista a ausência de lei isentiva federal quanto à hipótese em análise. A competência
tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes políticos para a instituição e
cobrança de tributos sobre determinados fatos econômicos, mediante a edição de leis. No que
tange ao imposto sobre a renda, a entrega desta competência encontra-se disposta no art. 153 da
Constituição da República:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III
renda e proventos de qualquer natureza;
Há que se destacar ainda o comando do parágrafo único, do art. 6o do CTN:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto sobre a renda, sendo, por conseguinte, de sua exclusiva
prerrogativa a edição de normas que versem sobre o referido tributo. Destarte, a repartição da
receita em nada afeta a competência tributária do ente eleito pela Constituição como titular do
poder de tributar relativo a determinado tributo. A seu turno, o art. 157, inciso I, também da
Constituição, trata da repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes
políticos, determinando, no caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem. Deve ser destacado, o fato de que o comando constitucional trata, expressamente,
do produto da arrecadação do imposto sobre renda incidente na fonte, hipótese que não se
subsome ao presente caso, em que, ao contrário, não houve retenção na fonte. Por tais razões,
rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada pela contribuinte. Afastam-se
assim, os argumentos de defesa: que afirmam possuir a verba natureza indenizatória; de suposta
quebra de isonomia, quanto ao tratamento dado aos rendimentos recebidos pela magistratura
federal; de que a lei estadual teria conferido isenção à verba recebida e de ilegitimidade ativa da
União relativamente ao presente lançamento.
Quanto à responsabilidade pelo tributo objeto do presente lançamento, cumpre
repisar que a responsabilidade da fonte pagadora, pela retenção do imposto sobre a renda,
extingue-se no prazo fixado para a entrega da DIRPF. Aplicável à presente hipótese o verbete
sumular no 12 deste Conselho, que possui efeito vinculante, devendo ser observado pelos
Conselheiros, que apresenta a seguinte dicção: “Súmula CARF n.o 12. Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima
a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – alíquotas aplicadas e deduções
Foi requerido pela recorrente a aplicação, às verbas recebidas, dos comandos da
Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a apuração e
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

Reporto-me, mais uma vez, à “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(is)”, do Auto de Infração, onde foi consignado pela autoridade fiscal lançadora que o
cálculo do Imposto devido, conforme demonstrado no Anexo I (e.fl. 12), foi elaborado em
obediência ao Despacho do Ministro da Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprovou o
PARECER PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, que dispõe que no cálculo do
imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global. Confira-se:
O cálculo do Imposto de Renda devido está demonstrado no Anexo I, composto de
folha única, parte integrante e indissociável de Auto de Infração, elaborado em
obediência ao Despacho do Ministro da Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprova o
PARECER PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, que dispõe que no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Para apuração do imposto devido consideramos os valores das diferenças salariais
devidas (URV), incluindo atualização e os juros, mensalmente distribuída no período de
abril de 1994 a agosto de 2001, conforme planilha de cálculo apresentada pelo sujeito
passivo denominada "Cálculo da diferença de URV - Abril de 1994 a Agosto de 2001",
levando-os à tributação com base na alíquota vigente à época, apurando o valor total do
imposto devido, que foi divido pelos três anos em que ocorreu o recebimento, janeiro de
2004 a dezembro de 2006, já que toda a diferença salarial devida a título de URV foi
efetivamente recebida ao longo desses 3 anos.
No Recurso Especial – RE no 614.406 o STF reconheceu, sob o rito de
repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Consta expressamente consignado pela autoridade fiscal lançadora que: “O cálculo do Imposto
de Renda devido está demonstrado no Anexo I, composto de folha única, parte integrante e
indissociável de Auto de Infração, elaborado em obediência ao Despacho do Ministro da
Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprova o PARECER PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de
fevereiro de 2009, que dispõe que no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.”.
Portanto, sem fundamento o pleito da recorrente, ao requerer que às verbas recebidas sejam
aplicados os comandos da Instrução Normativa RFB no 1.127, de 2011, uma vez que há
expressa informação e demonstrativo nos autos (Anexo I – e.fl. 9), de que tal procedimento foi
adotado por ocasião do lançamento.
Também não assiste razão à contribuinte ao afirmar que a autoridade lançadora
teria se utilizado de alíquotas incorretas quando comparada com a tabela reproduzida na peça
recursal. Destaco que a tabela “Histórico da Tabela Progressiva do IRPF” apresenta as faixas de
tributação, e respectivas alíquotas, por exercício, e não ano-calendário. Fato que deve ter levado
a erro de interpretação por parte da recorrente, uma vez que a fiscalização se utilizou
corretamente das alíquotas vigentes à época dos fatos.
Afirma ainda a recorrente que a autoridade fiscal teria deixado de considerar as
deduções cabíveis no cálculo do imposto. Tais argumentos foram suficientemente rebatidos no
acórdão guerreado, onde se demonstrou que nos anos-calendário objeto do lançamento as bases
de cálculo declaradas, devido aos valores de rendimentos já declarados, já sujeitavam o
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

contribuinte à. incidência do IRPF em sua alíquota máxima; Também foi destacado que as
parcelas a deduzir previstas legalmente já tinham sido aproveitadas na apuração do imposto.
Dessa forma, o imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os
rendimentos omitidos coincidiria com o imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a
base de cálculo ajustada em razão da omissão. É relevante novamente destacar que na forma de
apuração do imposto apurado no presente lançamento foi observado o disposto no Parecer
PGFN/CRJ n° 287/2009, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça, sendo levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem as respectivas remunerações, por ser tratar de rendimentos pagos acumuladamente.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Caso vencida na tese de natureza indenizatória das verbas, defende a recorrente a
não incidência do IRPF sobre o juros moratórios/compensatórios e atualização monetária que
incidiram sobre os valores originais reconhecidos em juízo. Após o lançamento e também o
julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em
repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da
não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos pelo atraso no recebimento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função, sendo firmada a seguinte tese: “Não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Portanto, nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno deste CARF, o
entendimento preconizado no julgado acima sumariado deve ser reproduzida pelos seus
conselheiros no julgamento dos recursos. Dessa forma, assiste parcial razão à recorrente quanto a
tal pleito, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento a parcela recebida a título de
juros moratórios. No que tange a eventual atualização monetária, por ausência de previsão legal
e pelo fato de que a decisão judicial somente trata dos juros moratórios, caso existente deve ser
mantida a tributação sobre tal rubrica.
Multa de ofício – inaplicabilidade no presente caso
Por fim, aduz a recorrente que não teria havido omissão de rendimentos por sua
parte, mas em tese, erro na retenção do Imposto sobre a Renda e na emissão do informe de
rendimentos pela fonte pagadora, que considerou isento, um rendimento que supostamente
poderia ser tributável deixando de recolher tal imposto, em tese, de sua obrigação. “Não havendo
indício de fraude, simulação ou conluio há apenas divergência na interpretação da Lei, entre as
esferas, estadual e federal, baseada em jurisprudência.” Afirma que nada mais fez senão seguir
fielmente a legislação autorizativa do pagamento da verba, porque foi a própria lei
complementar, que dispôs sobre os vencimentos do membros do Ministério Público do Estado da
Bahia, que estabeleceu, no seu art. 2°, o pagamento das diferenças de remuneração devidas em
razão da conversão de Cruzeiro Real para URV como de natureza indenizatória. Pontua que a
fonte pagadora teria sido a responsável pela emissão e declaração de classificação da verba,
sendo que apenas informou a classificação feita pelo seu "empregador" que, como ente público,
presumiu legítimos seus atos administrativos. Pugna assim, pelo reconhecimento da existência
de erro escusável, haja vista ter espelhado, em sua declaração de ajuste anual, as informações
prestadas pela fonte pagadora, sem dolo ou má-fé, devendo assim ser afastados a multa de ofício
aplicada e os juros de mora que incidiram sobre o imposto apurado.
Preceitua a Súmula no 73 editada por este Conselho que: “Erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.” Trata o referido verbete,
justamente de situações em que constatada a ocorrência de erro escusável, como na situação ora
sob análise, onde, por incorreta classificação das verbas recebidas, baseada em informação
errônea prestada pela fonte pagadora, apurou-se ausência ou recolhimento a menor de imposto.
Verifica-se que, ao reproduzir, em sua declaração de ajuste anual, as informações fornecidas
pela fonte pagadora, a contribuinte foi de fato induzida a erro, posto que informada a natureza do
rendimento como não tributada/isenta. Ademais, a própria lei do Estado da Bahia assim
preceituava, reforçando a percepção da contribuinte de que as verbas recebidas não estariam
sujeitas a tributação. Calcado em tais pressupostos, em observância ao disposto no referido
verbete sumular, deve ser excluída a multa de ofício objeto do presente lançamento decorrente da
omissão de rendimentos.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728938/2010-48

Quanto aos juros de mora incidentes sobre o imposto apurado, preceitua o verbete
sumular no 4, deste Conselho, que os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela RFB são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Portanto, por ausência de
previsão legal para seu afastamento devem ser mantidos os juros moratórios constantes do
presente lançamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a
título de juros moratórios/compensatórios e exclusão da multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 321
DF CARF MF
Original